Tribunal: TJPA
Processo: 0008777-70.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008777-70.2020.8.14.0401

APELANTE: JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0008777-70.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

APELANTE: JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. (ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL).

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
Do recebimento da Denúncia em
19/06/2020 (id.19786842)
até a publicação da sentença
22/04/2024
(id.19786917). Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, VI c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 6 (seis) meses de detenção. Prazo prescricional, prescrição verificada em 3 (três) anos, nos moldes do artigo 107, IV, c/c art. 110, §1º, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal.
Transcurso do lapso temporal de mais de
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias
. Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, RECONHECER A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29

de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO
N.º: 0008777-70.2020.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

APELANTE: JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS

DEFENSOR PÚBLICO:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
, que o condenou a pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de R$
500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais
, pelo crime tipificado no
artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

Na
denúncia
(id.19786841), o representante do Ministério Público narrou que no dia 12/06/2020 a vítima TANIA FATIMA COSTA foi agredida fisicamente por seu companheiro JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 129, § 9º, do Código Penal
.

Denúncia recebida em 19 de junho de 2020 (id.19786842)

Resposta à acusação. (id.19786844)

Alegações finais do Ministério Público. (id.19786914)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.19786916)

Na
sentença prolatada em 22/04/2024
(id.19786917), o juiz julgou procedente

a pretensão punitiva estatal, para
CONDENAR

JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS
como incurso no
art. 129, § 9º, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.19786923), a Defensoria Pública pugnou o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa.

Em sede de
contrarrazões
(id.19786926), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Nesta
Instância Superior
(id.21252998), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo
conhecimento
e
pelo provimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
, que o condenou a pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de R$
500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais
, pelo crime tipificado no
artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro.

O presente recurso de Apelação objetiva o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, na modalidade retroativa.

DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 107, IV e 110, § 1º, do Código Penal.

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
JOCIVALDO MIRANDA DOS ANJOS
fora condenado a pena concreta e definitiva de
6 (seis) meses de detenção
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e 109, VI do CP, cujo prazo prescricional é
3 (três) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 3 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e art.109, VI todos do Código Penal, visto que, entre a data do recebimento da Denúncia (
19/06/2020)
e a publicação da sentença penal condenatória (
22/04/2024
) transcorreram
3 (três) anos, 10 (dez) meses e 3 (três) dias.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade
para o apelante

JOCIVALDO
MIRANDA DOS ANJOS
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no
Art. 129, § 9º
do Código Penal imputado ao apelante

JOCIVALDO
MIRANDA DOS ANJOS
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, VI, c/c art. 110, §1º, todos do Código Penal.

É como voto
.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/10/2024